Tribunal: TJSP
Processo: 1518910-30.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB), LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (303, § 1o, C/C O ART. 302, § 1o, I, CTB). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Absolvição quanto ao crime do art. 303 do CTB. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, conforme se depreende do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB), LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (303, § 1o, C/C O ART. 302, § 1o, I, CTB). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Absolvição quanto ao crime do art. 303 do CTB. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, conforme se depreende do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, corroborados pelo laudo pericial. Prova segura. Tratando-se de delito do art. 303 do CTB, praticado por autor que agiu sob efeito de álcool, a ação penal prescinde de representação da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar o quantum da pena. Tendo em vista que o acusado não possui carteira de habilitação, não há que se falar em afastamento da majorante do art. 302, § 1o, I, CTB. A hipossuficiência financeira pode influenciar na fixação do valor atribuído ao dia-multa, mas integra a condenação, sendo inviável seu afastamento. Pena conservada. Recurso desprovido.